Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO PARTICULAR. ASSINATURA TESTEMUNHAS POSTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. FALSA PROMESSA. VICIO CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A jurisprudência deste Tribunal, é firmada no sentido de que as assinaturas podem ser adicionadas em momento posterior à celebração do ajuste, o que não compromete a natureza do título nem gera qualquer vício que possa invalidar o contrato. Isso se deve ao fato de que as testemunhas desempenham um papel instrumental, atuando com o fito de suprir a exigência legal do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. In casu, não se desincumbiu o autor apelante do ônus processual de provar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. As informações relativas às regras para a realização dos lances visando à contemplação da carta de consórcio, bem como o modo como essa contemplação poderia ocorrer, incluindo os procedimentos para o sorteio e as possibilidades de não contemplação, estavam devidamente detalhadas no contrato e em seu regulamento.
4. Não é razoável acolher a alegação da parte autora de que agiu induzida a erro, em vício de consentimento, visto que estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.
5. Ausente a presença de ato ilícito, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil apta a ensejar o direito à indenização por danos morais.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.